Tribunal: TCU
Processo: 046.617/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Sra. Maristela Barbosa Ferreira Andreo, contra o Acórdão 9.278/2021TCU2a Câmara, que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Aroldo Cedraz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Maristela Barbosa Ferreira Andreo (XXX.874.106-XX) contra o Acórdão 9278/2021-TCU-Segunda Câmara , relator o Ministro Aroldo Cedraz, o qual julgou ilegal o ato de aposentadoria da recorrente e negou-lhe registro, em razão do percebimento indevido de parcela relativa à vantagem de "quintos" relativa ao exercício de atribuição de execução de mandados, e fez determinações, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do pedido de reexame interposto para, no mérito, negar-lhe provimento. 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG, à Sra. Maristela Barbosa Ferreira Andreo (XXX.874.106-XX) e aos demais interessados, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.